Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-77.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NARRATIVA AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO.

1. Quando os fatos narrados pela parte autora não encontram amparo nas provas dos autos (art. 373, I, CPC), o caso é de improcedência do pedido inicial, mormente quando há comprovação dos fatos veiculados pela ré na peça defensiva.

2. Para que incida a sanção legal de repetição do indébito contida no art. 940, do Código Civil, mostra-se necessário que a cobrança tenha sido realizada em má-fé pela credora, conforme a tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.270/PR (Tema 622).

3. In casu, restou evidenciado que a autora, além de formular cobrança de valor não devido, agiu de má-fé ao formular pretensão em afronta a fatos incontroversos, inclusive em sede recursal, e buscou a todo custo alterar a verdade dos fatos (art. 80, I e II, CPC), sendo devida a repetição de indébito em dobro.

4. Não comprovado o nexo causal entre os danos materiais sofridos pela demandante e a conduta da demandada, não há que se falar em condenação por lucros cessantes.

5. A fixação do quantum devido a título de danos morais não pode desbordar do seu caráter compensatório e punitivo-pedagógico, transformando-se em meio para enriquecimento ilícito, razão por que o montante fixado na sentença se mostra adequado.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Apelo adesivo conhecido e parcialmente provido.